Tribunal: TJES
Processo: 5010751-85.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010751-85.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABEL DIAS RAMOS
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010751-85.2022.8.08.0035

RECTE.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECDA.: ISABEL DIAS RAMOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

CORTE DO SERVIÇO DE
ÁGUA
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
MONTANTE INDENIZATÓRIO
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6235769. Contrarrazões Id. 6235782, não estando a Recorrida assistido por advogado desde a fase primeva da ação.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6235769), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6235768), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à autora, a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data (STJ 362), bem como o cancelamento das faturas com vencimento em 24 novembro de 2021 e 15 dezembro de 2021 e a correção com base nos valores anteriores. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONFIRMO liminar deferida.”

Trata-se de ação sob argumento de que em outubro, novembro e dezembro de 2021 a autora recebeu faturas com valores abusivas. Pagou a fatura de outubro/2021, mas o serviço de água foi cortado. Foi ao Procon para tentar resolver o problema, mas sem êxito. Requereu o reestabelecimento do serviço de água, cancelamento e correção das faturas de novembro e dezembro, devolução do valor pago pela fatura de outubro bem como danos morais.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que não restou caracterizado o abalo moral sofrido pela Recorrida, mas, caso mantido, o valor deve ser reduzido.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre os valores das faturas, vez que a concessionária ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à indenização por danos morais fixados em sentença

Dito isto, entendo que a tese recursal não deve prosperar, haja vista que restou comprovado em audiência de Id. 6235767 bem como nas fotos acostadas pela autora na exordial (Id. 6235741) que houve vazamento na tubulação da rede de água na rua e que não houve o reparo, razão pela qual a autora contratou por conta própria os serviços de pedreiro para consertar o cano, contudo, as contas vieram com aumento.

Assim, era ônus da ré controverter os fatos articulados pela autora. O recurso em análise, todavia, mostra-se genérico. Não distante, importante trazer a baila que é de notório conhecimento que o serviço prestado pela ré é essencial e a sua falta, por si só, causa abalo àqueles que dependem dele,
de modo que
reconheço
ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
3
.000,00 (
três

mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Finalmente, em relação ao pedido da recorrida pela condenação do recorrente ao pagamento de multa do artigo 1.026, § 2º do CPC por recurso protelatório, não se acolhe a tese, pois o presente recurso é inominado e o mencionado dispositivo se aplica aos embargos declaratórios. Voto, por conseguinte, pelo indeferimento do pedido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)